Tribunal: TCU
Processo: 003.569/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1946/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, e que os atos 69121/2024, 27393/2024, 44630/2024, 70836/2024 e 53122/2024 devem ser registrados com ressalva , conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.569/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelayde Salgado Rodrigues (XXX.356.337-XX); Ana Paula Pimentel Cassilhas (XXX.382.277-XX); Maria das Gracas Alves Alamino (XXX.085.157-XX); Maria do Socorro Barreto Gueiros (XXX.457.105-XX); Neli Ricardo Flor (XXX.178.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações e Registro dos atos de Pensão militar do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Aeronáutica, ressalvando que: 1.7.1. Ato 27393/2024 - Inicial - DIRCEU SILVEIRA RODRIGUES: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Brigadeiro , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 69121/2024 - Inicial - HERVAL DA COSTA BEZERRA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Brigadeiro , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 53122/2024 - Inicial - WILSON FLOR: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 44630/2024 - Inicial - IVILSON GILBERTO CASSILHAS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. Ato 70836/2024 - Inicial - DERNIVAL GUEIROS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.6. Para o ato de Pensão militar de HERVAL DA COSTA BEZERRA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). MARIA DAS GRAÇAS ALVES ALAMINO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.6. Para o ato de Pensão militar de DIRCEU SILVEIRA RODRIGUES, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). ADELAYDE SALGADO RODRIGUES acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.